Tribunal: TJES
Processo: 0021109-15.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021109-15.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILENE MARIA RABELO

APELADO: MADEIREIRA PAU D'ARC LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL DA RESPONSABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Edilene Mara Rabello contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Madeireira Pau D’Arco Ltda-ME, Sebastião Nalesso e Juvenal Lima dos Santos, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenizações de R$ 10.000,00 (danos morais) e R$ 14.623,40 (danos materiais), fixando a responsabilidade da Madeireira em 30% e determinando a restituição, pelos 2º e 3º requeridos, de R$ 48.000,00 e R$ 16.000,00, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro ao aplicar dispositivos do Código Civil em vez do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se é cabível a majoração do percentual de responsabilidade da Madeireira Pau D’Arco de 30% para 50%; e (iii) analisar se o valor da indenização por dano moral deve ser majorado em razão da gravidade dos prejuízos e transtornos sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação de dispositivos do Código Civil não descaracteriza a natureza consumerista da relação jurídica, configurando mero diálogo das fontes, já que a sentença expressamente reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 51, I) e apenas utiliza os arts. 944 e 946 do Código Civil de forma subsidiária para quantificação do dano.

4. A limitação da responsabilidade da Madeireira Pau D’Arco a 30% mostra-se adequada, pois sua culpa decorre de culpa in eligendo — indicação de prestadores de serviço inábeis —, enquanto os danos construtivos resultaram diretamente da má execução dos serviços pelos 2º e 3º requeridos.

5. A proporcionalidade e razoabilidade na fixação da responsabilidade foram observadas, sendo inviável majorar a participação da Madeireira para 50%, uma vez que sua conduta não foi a causa direta do evento danoso.

6. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) foi fixado em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica dos ofensores e o caráter pedagógico da medida, atendendo à dupla função reparatória e punitiva da indenização.

7. A ausência de condenação da autora em primeiro grau impede a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização subsidiária de dispositivos do Código Civil não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando expressamente reconhecida a relação de consumo.

2. A responsabilidade do fornecedor que apenas indica prestadores de serviço é solidária, porém limitada à proporção de sua participação causal no dano.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica dos ofensores, não sendo cabível sua majoração quando fixado dentro dos padrões jurisprudenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Edilene Mara Rabello
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada em face de
Madeireira Pau D’Arco Ltda-ME e outros (+2)
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais à autora, que foram fixadas, respectivamente, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 14.623,40 (quatorze mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos), ficando a responsabilidade da 1ª requerida
Madeireira
limitada a 30% dos valores. Além disso, condenou o 2º requerido
Sebastião Nalesso
e o 3º requerido
Juvenal Lima dos Santos
a restituírem à autora, respectivamente, as quantias de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mi reais) e de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na petição inicial, relata a autora/apelante ter celebrado contrato com a 1ª requerida
Madeireira Pau D’Arco
para a compra de um “kit de madeira” destinado à construção de uma residência, um ateliê e uma academia, pelo valor total de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).

Afirma que, por indicação da 1ª requerida, contratou mão de obra por parte do 2º requerido
Sebastião
, pelo valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), que prestou serviços de má qualidade e não concluiu a obra. Em razão disso, entrou em contato com a 1ª requerida
Madeireira
que lhe indicou o 3º requerido
Juvenal
para realizar os reparos necessários e finalizar a obra, o que também não ocorreu a contento, daí porque ajuizou esta ação visando compelir os requeridos a cumprirem a obrigação e indenizá-la pelos danos morais e materiais sofridos.

O feito tramitou regularmente, sendo decretada a revelia dos três requeridos, porém, foi exercido o juízo de retratação – após a interposição de
agravo de instrumento
pela 1ª requerida Madeireira Pau D’Arco – a fim de revogar a decisão que havia decretado a sua revelia (fl. 245). Em relação aos demais requeridos Sebastião e Juvenal, foi nomeado curador especial (fl. 343), que apresentou defesa por negativa geral (fls. 344/347-v).

Após a realização de audiência de instrução e julgamento (Id 14091685), as partes Edilene e Madeireira Pau D’Arco apresentaram suas alegações finais (Id’s 14091688 e 14091689) e, na sequência, sobreveio a sentença que, como dito, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à parte autora, além de restituírem os valores recebidos, nos valores e proporções ali estabelecidas.

No escopo de infirmar, em parte, tal conclusão, assim sustenta a apelante:
(i)
a sentença inobservou seu direito à reparação integral pelos danos ao seu patrimônio, honra e saúde;
(ii)
a sentença foi fundamentada na legislação civil, em vez de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme lhe seria mais benéfico, por se tratar de norma especial que rege a relação de consumo entre as partes;
(iii)
descabe a limitação da responsabilidade da 1ª Madeireira Pau D'Arco a 30% dos danos, devendo ser majorada para 50%, por ter sido quem indicou os prestadores de serviço que executaram a obra de forma defeituosa; e
(iv)
deve ser parcialmente reformada a sentença para majorar o valor da condenação por dano moral, por ser irrisório perante a extensão dos prejuízos e transtornos sofridos, tais como a interdição do imóvel e a alteração de sua rotina.

De saída, rejeito a tese recursal de que a sentença foi fundamentada na legislação civil, em vez de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme lhe seria mais benéfico, por se tratar de norma especial que rege a relação de consumo entre as partes.

Da análise da sentença, verifico que o MM. Juiz reconheceu, de forma explícita, a natureza da relação jurídica ao afirmar que “
se trata de demanda nitidamente consumerista, enquadrando-se as partes autora e requeridos nos conceitos de consumidora e fornecedores, conforme consta nos arts. 2º e 3º, do Código de defesa do Consumidor
” e a incidência da legislação consumerista permeia toda a sua fundamentação.

Ao tratar da responsabilidade dos requeridos, foi devidamente aplicada a teoria da responsabilidade objetiva, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de ser reconhecida a responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma legal e declarada a abusividade da cláusula contratual que isentava a 1ª requerida de responsabilidade, com fundamento no art. 51, I.

Dessa forma, a menção a dispositivos do Código Civil, como os arts. 944 e 946, não afasta a incidência da norma consumerista, mas demonstra a aplicação subsidiária da legislação civil para a quantificação do dano e a aferição da proporcionalidade da culpa, em um claro diálogo das fontes.

Em suma: a aplicação de dispositivos do Código Civil não descaracteriza a natureza consumerista da demanda, mas a complementa nos aspectos não especificados pelo Código de Defesa do Consumidor, mantendo a proteção ao consumidor como norte da decisão.

Em seguida, igualmente afasto a tese recursal de que descabe a limitação da responsabilidade da 1ª Madeireira Pau D'Arco a 30% dos danos, devendo ser majorada para 50%, por ter sido quem indicou os prestadores de serviço que executaram a obra de forma defeituosa.

Muito embora tenha reconhecido a responsabilidade solidária da Madeireira Pau D'Arco por integrar a cadeia de consumo ao indicar os prestadores de serviço, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao delimitar o grau de culpabilidade de cada parte, tendo em vista que a responsabilidade da madeireira decorre de uma falha na indicação (
culpa in eligendo
), ou seja, uma conduta que contribuiu apenas indiretamente para o resultado danoso.

Os danos construtivos que levaram à interdição do imóvel foram causados diretamente pela má execução dos serviços pelos 2º e 3º requeridos,
Sebastião Nalesso
e
Juvenal Lima dos Santos
, cuja revelia foi decretada. De todo modo, as provas produzidas nos autos, incluindo os contratos de empreitada (fls. 35/42) e os depoimentos colhidos, descortinam que foram estes os responsáveis diretos pela execução da obra, tendo recebido os pagamentos pela mão de obra e praticado os atos que resultaram nos vícios estruturais, isto é, foram os responsáveis pela causa primária e direta dos prejuízos suportados pela autora.

Portanto, a fixação da responsabilidade da 1ª requerida no patamar de 30% reflete adequadamente a sua participação causal no evento, daí porque considero que o juiz sentenciante aplicou corretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na gradação da culpa, conforme faculta o art. 944 do Código Civil.

Em assim sendo, acolher a tese recursal e, de resto, atribuir à 1ª requerida
Madeireira Pau D’Arco
uma responsabilidade paritária de 50%, seria desconsiderar que os vícios decorreram da execução material da obra que, como dito, constitui ato exclusivo dos construtores por ela indicados, e não de defeito no próprio produto (kit de madeira) que forneceu para a execução do serviço.

Também desacolho o argumento da apelante de que a sentença inobservou seu direito à reparação integral pelos danos ao seu patrimônio, honra e saúde, razão pela qual deve ser parcialmente reformada a sentença para majorar o valor da condenação por dano moral, por ser irrisório perante a extensão dos prejuízos e transtornos sofridos, tais como a interdição do imóvel e a alteração de sua rotina.

Apesar de a autora não impugnar especificamente a indenização por dano material arbitrada na sentença, verifico que o juiz sentenciante determinou a restituição integral dos valores comprovadamente despendidos (R$ 78.623,40), apenas distribuindo a responsabilidade pelo seu ressarcimento entre os prestadores de serviço que os receberam (Sebastião Nalesso e Juvenal Lima dos Santos) e estabelecendo a solidariedade dos três requeridos quanto ao restante do prejuízo material.

Por fim, insurge-se a apelante contra o valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), por considerá-lo irrisório.

Conforme é cediço, a quantificação da indenização por dano moral não se adstringe à extensão do sofrimento da vítima, devendo ponderar, também, a capacidade econômica dos ofensores, a gravidade da culpa e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O magistrado sentenciante considerou, de forma expressa, a gravidade dos fatos ao consignar em seu édito que “
a autora foi severamente prejudicada em ter o imóvel interditado pela defesa civil em estado crítico estrutural, além do considerável prejuízo material que suportou
” e também sopesou a “
ausente prova de fortuna em relação aos 2º e 3º requeridos
”, principais executores do serviço defeituoso (Id 14091693, p. 9).

Dessa forma, a fixação de um valor que desconsidere a capacidade de pagamento dos devedores diretos tornaria a condenação inexequível e, portanto, inócua em sua função reparatória, daí porque entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de vício construtivo, não se distanciando do que vem sendo arbitrado para situações de grave falha na prestação de serviço que frustram a legítima expectativa do consumidor.

Em suma: o valor fixado na sentença não apenas reconhece o abalo sofrido pela apelante, como também se alinha à jurisprudência e considera as particularidades do caso concreto, notadamente a pluralidade de requeridos e as suas distintas capacidades econômicas, com isso atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
deixo de majorar
a verba advocatícia sucumbencial levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), dada a ausência de condenação da autora/apelante no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.